Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora.
2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão já decidida, pelo Juízo singular, em favor do recorrente.
3. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo, ao credor, bem como a ocorrência de abuso de personalidade. 3.1. Assim, a aludida desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
4. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 4.1. A singela ausência de bens penhoráveis, ademais, não é motivo suficiente a demonstrar desvio de finalidade. 4.2. No caso em exame os recorrentes formularam requerimento destinado a promover desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não demonstraram o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.